Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709470-67.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS RECORRIDO: C&amp;A MODAS S.A., BANCO BRADESCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Em razão da informação de falecimento da parte autora (ID 43960271), determino a suspensão do curso do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias) para eventual habilitação dos herdeiros, com fundamento nos arts. 313, caput, inciso I, e art. 689, § 1o, do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator